Tribunal: TJSP
Processo: 2022218-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Cumprimento de sentença provisório – Execução de multa para cumprimento de tutela de urgência – Restabelecimento dos serviços médicos hospitalares – Nova decisão que determinou o cumprimento, em 48:00 horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a R$50.000,00 – Insurgência da executada – Descabimento – Ausência de comprovação

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Cumprimento de sentença provisório – Execução de multa para cumprimento de tutela de urgência – Restabelecimento dos serviços médicos hospitalares – Nova decisão que determinou o cumprimento, em 48:00 horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a R$50.000,00 – Insurgência da executada – Descabimento – Ausência de comprovação quanto ao prazo exíguo, ainda mais em cumprimento de sentença com anterior deliberação, em igual prazo – Valor – Excesso – Não caracterização – Redução – Inadmissibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Decisão mantida – Recurso improvido.